Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCEDIDA. RECOLHIMENTO DO PREPARO E DAS CUSTAS INICIAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO POR REPARAÇÕES E MULTA CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA. VISTORIA FINAL UNILATERAL, A QUAL NÃO POSSUI VALOR PROBATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Ao que se colhe, trata-se de ação com pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais constatados em laudo de vistoria final decorrente de contrato de locação e multa por descumprimento do contrato.

1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou improcedente o pedido autoral, e extinguiu o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
2. A controvérsia cinge-se à responsabilidade do locatário por reparações no imóvel ao término do contrato, além da cobrança de multa por descumprimento contratual.
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, pena de não conhecimento do recurso. 3.1. No caso, as razões recursais da apelante evidenciam os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da sentença.
4. Como a situação em análise não se enquadra nas hipóteses dos incisos do art. 1.012 do CPC, aplica-se a regra do caput, estabelecendo efeito suspensivo à apelação. 4.1. Assim, é desnecessário solicitar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, já previsto legalmente. 4.2. Ausente o interesse processual, não se conhece do recurso neste ponto.
5. O ato de recolher o preparo do recurso e as custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça; é o caso dos autos. 5.1. Além da preclusão lógica, fica claro ter a apelante condições financeiras para arcar com as despesas do processo. 5.2. Precedente: “O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado.” (07146268720238070007, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 12/7/2024). 5.3. Indefere-se o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 5.4. Por conseguinte, resta prejudicada a impugnação à gratuidade suscitada em contrarrazões.
6. Nos termos do art. 23, III, da Lei n.o 8.245/1991, a qual dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, o locatário deve restituir o imóvel nas condições nas quais o recebeu, excetuando desgastes naturais. 6.1. Semelhantemente, estabelece o CC em seu art. 569, IV. 6.2. Precedente do STJ: “3. Nos termos dos arts. 569 do CC/02 e 23 da Lei 8.245/91, incumbe ao locatário usar e gozar do bem locado de forma regular, tratando-o com o mesmo cuidado como se fosse seu e, finda a locação, restituí-lo ao locador no estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do seu uso normal. 4. Recai sobre o locatário a responsabilidade pela deterioração anômala do bem, circunstância que autoriza o locador a exigir, para além da rescisão do ajuste, indenização por perdas e danos.” (REsp no 1.919.208/MA,Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 26/4/2021).
7. Na espécie, o laudo de vistoria final, elemento essencial para comprovar os danos, foi produzido unilateralmente, sem a presença ou assinatura do locatário. 7.1. O documento não apresenta fotografias ou outros elementos comprobatórios da deterioração anormal, comprometendo, assim, sua imparcialidade e completude. 7.2. O art. 373, I, do CPC atribui à parte autora, ora apelante, o ônus da prova sobre os fatos constitutivos de seu direito. Assim, cabe a ela demonstrar de forma clara os danos causados. 7.3. A simples apresentação de recibos e notas fiscais relativos a consertos realizados no imóvel não basta, porque não há comparação entre as condições do imóvel no início e no fim da locação. 7.4. Frise-se, a vistoria final foi conduzida sem a participação dos apelados e, não havendo prova de comunicação prévia a eles sobre a data e horário do procedimento, o laudo produzido unilateralmente pela administradora carece de idoneidade para fundamentar o ressarcimento solicitado, razão pela qual não é possível responsabilizar os apelados por eventuais danos decorrentes do uso inadequado do imóvel. 7.5. Precedente deste TJDFT: “Laudo de vistoria em imóvel realizado unilateralmente não tem força probatória para, por si só, comprovar a situação do bem ao final da locação. Precedentes deste Tribunal.” (07134312220228070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 18/7/2024). 7.6. Em relação à multa contratual, prevista na cláusula IV do contrato, seu cabimento depende da comprovação de descumprimento de obrigações. 7.7. Contudo, sem prova dos danos, não há como aplicá-la, porque não se verificou violação contratual por parte dos locatários, ora apelados.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa.
9. Recurso improvido.